Tribunal: STF
Processo: HC 145989
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
CRIME MILITAR – FATOR TEMPO.
RESPONSABILIDADES – ADMINISTRATIVA E PENAL – INDEPENDÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR –INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da Nona Circunscrição Judiciária Militar, no processo nº 0000064-19.2015.7.09.0009, absolveu o paciente da imputação alusiva ao cometimento do crime previsto no artigo 290, cabeça (posse de entorpecente), do Código Penal Militar. Assentou que imposição de sanção penal representaria dupla punição, uma vez, considerados os mesmos fatos, implementadas sanções disciplinares – 21 dias de prisão administrativa e desligamento das fileiras do Exército. Ressaltou o disposto nos artigos 42, § 2º, da Lei nº 6.880/1980 e 14, parágrafos 4º e 5º, do Decreto nº 4.346/2002.
    O Superior Tribunal Militar, ao prover apelação interposta pelo Ministério Público, condenou-o a 1 ano de reclusão, em regime inicial de cumprimento aberto, ante a prática do mencionado delito. Concedeu o benefício da suspensão condicional da pena, pelo período de 2 anos. Salientou não configurada sobreposição, observada a independência das esferas administrativa e criminal. Concluiu que o tipo penal, além de preservar preceitos relativos à hierarquia e disciplina, visa tutelar a saúde pública. Embargos infringentes e declaratórios foram desprovidos.
    A Defensoria Pública da União afirma inexistir, em razão do licenciamento do paciente das fileiras militares, condição para a ação penal. Frisa que, nos delitos militares, é obrigatório vínculo com a caserna tanto para a deflagração da ação penal quanto para a sequência do processo. Aduz violados os artigos 124 da Constituição Federal, 9º, inciso I, alínea “e”, 22 do Código Penal Militar e 31 da Lei do Serviço Militar. Assinala configurada dupla punição pelo mesmo fato, nos âmbitos administrativo e penal, aludindo à prisão disciplinar, ao afastamento compulsório do Exército e à condenação criminal. Conforme destaca, não há autonomia consideradas as responsabilidades administrativa e penal, reportando-se aos parágrafos 4º e 5º do artigo 14 do Decreto nº 4.346 – Regulamento Disciplinar do Exército –, a versarem que, no caso de prática simultânea de ilícito disciplinar e penal, aquele é absorvido por este. Diz cabível o reconhecimento de causa extintiva de punibilidade não prevista em lei. Articula com o princípio da intervenção mínima.
    Requer o deferimento da ordem, mediante decisão individual, na forma do artigo 192 do Regimento Interno do Supremo, reconhecida a sobreposição. Sucessivamente, busca o acolhimento do pedido de medida de urgência, para suspender, até o julgamento final desta impetração, os efeitos do título condenatório e, alfim, o implemento da ordem, nos termos da pretensão principal. 
    A fase é de apreciação da liminar.
    2. Relativamente ao deferimento da ordem, necessária é a observância do princípio da colegialidade, mostrando-se inadequado potencializar o previsto no artigo 192 do Regimento Interno deste Tribunal.
    No tocante à alegada inexistência da condição da ação, considerada a prática de crime militar e o posterior licenciamento, o articulado não surge relevante. O princípio balizador definido no artigo 5º da Lei substancial militar, que trata do tempo do delito, conhecido no jargão jurídico pela expressão “o tempo rege o ato”, amolda-se à situação, prevalecendo o momento da conduta.
    Quanto ao pedido sucessivo, este, sim, situado no campo de análise individual, percebam que sanção administrativa não repercute no campo penal. A teor do disposto no artigo 935 do Código Civil, as responsabilidades civil e penal são independentes. Somente há repercussão, ante o decidido em processo-crime, se declarada a inexistência do fato ou da autoria. 
    3. Indefiro a medida acauteladora.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator